Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715761-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SR AUTO CENTER BSB LTDA APELADO: HOOGLI HUB DE RESULTADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SR AUTO CENTER BSB LTDA contra sentença da 23a Vara Cível de Brasília (ID 64176745) que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por HOOGLI HUB DE RESULTADOS LTDA, condenou o requerido ao pagamento de R$ 18.341,51. Em suas razões (ID 64176747), alega que: 1) não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família; 2) houve cerceamento de defesa, já que o juízo negou a realização de audiência de instrução e a oitiva de testemunhas; 3) a sentença diverge da realidade fática e da legislação vigente. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença, com retorno dos autos e realização da audiência de instrução. Impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões (ID 64176749). Intimado a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, o apelante não se manifestou (ID 64717876/65433627). Indeferida a concessão do benefício da gratuidade de justiça e intimado o apelante a comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 65100964). Apelante apresenta manifestação (ID 66986040). É o relatório. DECIDO. Diante do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 65100964). O prazo determinado para o cumprimento da diligência foi de 5 dias, nos termos dos arts. 99, § 7o do Código de Processo Civil (CPC): “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” A decisão foi publicada em 12/11/2024 (ID 66154171), todavia, o apelante somente apresentou a comprovação de pagamento das custas em 5/12/2024, em manifestação claramente intempestiva (ID 66986040). O apelante teve tempo razoável para cumprir a determinação do juízo. O recolhimento do preparo trata-se de diligência simples e não foi apresentado qualquer motivo para justificar sua inércia. O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator